Tribunal: TJMT
Processo: 1028363-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028363-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BENEDITO PAES DE CAMARGO - CPF: 171.799.201-34 (APELANTE), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS CORRETAMENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. VALOR ÍNFIMO APURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos de recomposição de cotas do PASEP e indenização por danos morais, após perícia contábil que apurou saldo remanescente de R$ 0,99.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela valoração do laudo pericial; (ii) se restou comprovada falha na gestão da conta PASEP pelo Banco do Brasil; (iii) se é aplicável a inversão do ônus da prova com base no CDC; (iv) se o valor apurado justifica a tutela jurisdicional; e (v) se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no livre convencimento motivado (art. 371, CPC), acolhe laudo pericial elaborado por profissional habilitado que respondeu aos quesitos e apresentou conclusões técnicas fundamentadas.

4.

A impugnação ao laudo pericial não apontou vícios metodológicos concretos, limitando-se a expressar inconformismo genérico com o resultado desfavorável, sendo insuficiente para determinar nova perícia ou esclarecimentos adicionais.

5.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ (REsp 1.895.936/TO).

6.

A prova pericial concluiu que os índices praticados pela instituição financeira estão em conformidade com os índices oficiais de atualização indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS/PASEP, divulgados pelo Conselho Diretor.

7.

No período de 1988 a 2013, as valorizações de cotas foram realizadas anualmente conforme os índices calculados e publicados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, havendo diferenças percentuais mínimas decorrentes de casas decimais.

8.

A ausência de comprovação documental de lançamentos a débito ocorridos há mais de 30 anos decorre do natural decurso do tempo e das limitações dos sistemas de arquivamento da época, não presumindo, por si só, a ocorrência de ilícito.

9.

A relação entre cotista do PASEP e Banco do Brasil, no que tange à administração do fundo, não configura relação de consumo típica, pois o banco atua como agente operador de programa governamental, seguindo regras impostas por lei, sendo inaplicável o CDC.

10.

Incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), não havendo inversão do ônus da prova quando se discute apenas a aplicação de índices de atualização monetária, cujos parâmetros são públicos e de fácil acesso.

11.

O saldo remanescente apurado de R$ 0,99 é objetivamente ínfimo, não justificando a mobilização da máquina judiciária, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência da prestação jurisdicional.

12.

Não há dano moral indenizável quando ausente conduta ilícita, sendo a situação narrada mero dissabor cotidiano que não ultrapassa a esfera patrimonial, sem comprovação de lesão a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento com base em laudo pericial conclusivo quando a impugnação não aponta vícios metodológicos concretos, prevalecendo o livre convencimento motivado do magistrado.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta PASEP, conforme Tema 1.150/STJ, mas não há responsabilidade quando comprovada a aplicação correta dos índices oficiais de valorização.

3.

A relação entre cotista do PASEP e Banco do Brasil não é de consumo, pois o banco atua como agente operador de programa governamental, aplicando-se a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC).

4.

Incumbe ao autor comprovar a aplicação incorreta dos índices de correção monetária ou o não recebimento de valores debitados, não se admitindo inversão do ônus probatório quando os parâmetros de atualização são públicos.

5.

O saldo remanescente ínfimo (R$ 0,99) não justifica a tutela jurisdicional, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência processual.

6.

Não há dano moral indenizável quando ausente ato ilícito e a situação não ultrapassa mero dissabor cotidiano, sem comprovação de lesão a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITO PAES DE CAMARGO
na
Ação de Cobrança de Cotas do Pasep c/c Danos Morais nº 1028363-34.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou improcedente a demanda, com resolução do mérito e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Fixou, ainda, a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude do benefício da gratuidade judiciária.

O apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; a indevida valoração e irresponsiva rejeição da impugnação ao laudo pericial e violação ao contraditório substancial e ao dever de fundamentação.

No mérito, alega que houve erro de julgamento na valoração da prova pericial, em razão de contradições internas e insuficiência probatória do laudo.

Salienta a inadequação metodológica (uso de cartilha institucional), a inversão indevida do ônus da prova, a inaplicabilidade do argumento do "valor ínfimo"; bem como a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil (Tema 1.150/STJ e CDC).

Defende a configuração de dano moral decorrente da má gestão das cotas do PASEP e da frustração de legítima expectativa do servidor.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem. Subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões (ID 341896394), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa em razão da não apreciação de sua impugnação ao laudo pericial e pelo indeferimento tácito do pedido de exibição de documentos, esclarecimentos e complementação da perícia.

Observa-se que o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas produzidas nos autos, não estando subordinado ao laudo pericial, conforme expressamente previsto no art. 479 do CPC:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

No caso, o laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, devidamente habilitado, que respondeu aos quesitos formulados pelas partes e apresentou conclusões técnicas fundamentadas.

Salienta-se que a impugnação apresentada pelo apelante, conquanto extensa, não apontou vícios metodológicos concretos capazes de infirmar as conclusões periciais, pois limitou-se a expressar inconformismo genérico com o resultado desfavorável, sem apresentar elementos técnicos objetivos que demonstrassem erro material ou metodológico no laudo.

Quanto à alegação de uso inadequado da “Cartilha do PASEP”, verifica-se que o perito utilizou como parâmetro principal a Tabela de Percentuais de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS-PASEP, divulgada oficialmente pelo Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Ademais, a cartilha mencionada serviu apenas como material de apoio didático, não como fonte normativa exclusiva.

Assim, a ausência de comprovação documental de 25 dos 26 lançamentos a débito, embora reconhecida pelo perito, decorre do decurso de mais de 30 anos desde as movimentações, sendo natural a perda ou deterioração de documentos físicos daquela época, anterior à informatização dos sistemas bancários.

Importante destacar que o perito expressamente consignou que não foi possível afirmar, sem margem de dúvida, que todos os débitos foram recebidos, justamente pela ausência de documentação. Contudo, essa constatação não invalida as demais conclusões do laudo, especialmente quanto à regularidade na aplicação dos índices de correção monetária e juros, que é o cerne da controvérsia.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento:

“PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. FACULDADE DO JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, considerando suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, indefere a produção de outras provas e julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP)

Logo, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado explicitado as razões pelas quais acolheu as conclusões do laudo pericial, considerando-o “coerente e fundamentado”, motivo pelo

qual não há falar em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Extrai-se dos autos que o autor/apelante
BENEDITO PAES DE CAMARGO
ajuizou a
Ação de Cobrança de Cotas do Pasep c/c Danos Morais nº 1028363-34.2024.8.11.0041
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, aduzindo ser servidor público aposentado e ao proceder ao saque de suas cotas do PASEP, deparou-se com saldo muito inferior ao esperado, considerando o tempo de contribuição e os rendimentos que deveriam ter sido aplicados.

Alegou que houve má gestão por parte do Banco do Brasil, com aplicação incorreta de índices de correção monetária e saques indevidos não comprovados.

Assim, ajuizou a ação pleiteando a recomposição integral das cotas do PASEP, no valor de R$ 88.638,90 e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Na contestação, o requerido arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e incompetência da Justiça Estadual. Sustentou a ausência de falha na gestão. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Foi deferida a produção de prova pericial contábil, realizada pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda., que concluiu:

1.

Os índices praticados pela instituição financeira estão em conformidade com os índices oficiais de atualização, indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS/PASEP;

2.

Foram identificados 26 lançamentos a débito, sendo apenas 1 (um) com comprovação documental de recebimento nos autos;

3.

Foi observada divergência de 4,4939% no ano de 1987;

4.

Evoluindo o saldo inicial de 1987 com base nos índices oficiais e conversão de moeda vigente, foi apurado saldo remanescente de R$ 0,99 (noventa e nove centavos) posicionado em junho de 2013.

O apelante apresentou impugnação ao laudo pericial.

Ao decidir, o magistrado Dr. Gilberto Lopes Bussiki, julgou improcedentes os pedidos, conforme já relatado.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se houve falha na gestão da conta PASEP do apelante por parte do Banco do Brasil, seja pela aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros, seja pela realização de saques indevidos.

Ressalta-se que a sentença reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pela presente demanda, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO), julgado sob o rito dos recursos repetitivos:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;"

Verifica-se que a prova pericial contábil, realizada por profissional habilitado, concluiu que:

1.

Os índices praticados pela instituição financeira estão em conformidade com os índices oficiais de atualização, indicados na Tabela de Valorização dos Saldos das Contas Individuais do Fundo PIS/PASEP, divulgados pelo Conselho Diretor;

2.

No período compreendido entre 1988 a 2013, as valorizações de cotas foram realizadas anualmente conforme os índices calculados e publicados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, havendo diferenças percentuais mínimas decorrentes de casas decimais;

3.

Foi identificada divergência de 4,4939% no ano de 1987, anterior ao período principal de análise;

4.

Evoluindo o saldo inicial de 1987 com base nos índices oficiais e aplicação da conversão de moeda vigente, foi apurado saldo remanescente de R$ 0,99 (noventa e nove centavos) posicionado em junho de 2013, data do último saque.

Essas conclusões são tecnicamente fundamentadas e estão em consonância com a legislação aplicável ao PASEP (Lei Complementar nº 8/1970, Lei Complementar nº 26/1975, Decreto nº 4.751/2003, Decreto nº 9.978/2019 e Lei nº 9.365/1996).

Ressalta-se que o Banco do Brasil, na qualidade de agente administrador do PASEP, atua como mero executor das políticas definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, não possuindo autonomia para definir índices de remuneração ou critérios de saque. Sua função limita-se a cumprir as normas estabelecidas pela legislação específica.

A alegação do apelante de que houve "desfalques" ou "saques indevidos" não restou comprovada, pois os débitos identificados na conta referem-se a:

·

Pagamentos de rendimentos em folha de pagamento (FOPAG): valores creditados diretamente na folha de pagamento do servidor, conforme sistemática do PASEP;

·

Créditos em conta corrente: valores depositados na conta bancária do titular;

·

Saques autorizados: retiradas realizadas pelo próprio titular mediante autorização de saque.

A ausência de comprovantes físicos para transações ocorridas há mais de 30 anos é uma consequência natural do decurso do tempo e das limitações dos sistemas de arquivamento da época, não podendo, por si só, presumir a ocorrência de ilícito.

No que diz respeito à alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nota-se que a relação jurídica entre o cotista do PASEP e o Banco do Brasil, no que tange à administração do fundo, não configura relação de consumo típica.

Destarte, o banco não atua como fornecedor de um produto ou serviço no mercado, mas como agente operador de um programa governamental, seguindo regras impostas por lei e pelo Conselho Diretor do Fundo.

E a adesão do servidor ao programa é compulsória, decorrente do vínculo empregatício com o serviço público, e não fruto de livre escolha no mercado de consumo.

Essa distinção tem sido reconhecida pela jurisprudência, que afasta a incidência do CDC para discussões sobre os critérios de remuneração e gestão do fundo, aplicando-se o regramento específico do PASEP e a distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

No caso, cabia ao apelante demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), ou seja, comprovar que houve aplicação incorreta dos índices de correção monetária ou que os valores debitados não foram por ele recebidos.

Todavia, o apelante não se desincumbiu desse ônus, pois limitou-se a apresentar cálculo unilateral, sem observância dos índices oficiais, e a alegar genericamente que não recebeu os valores debitados, sem produzir qualquer prova nesse sentido.

Por sua vez, o Banco do Brasil, apresentou os extratos e a documentação disponível em seus arquivos, demonstrando a regularidade das movimentações.

Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo ser mantida a distribuição do ônus, prevista no art. 373 do CPC.

A sentença recorrida, após constatar que o saldo remanescente apurado pela perícia foi de R$ 0,99 (noventa e nove centavos), concluiu pela ausência de interesse processual útil, aplicando o princípio da razoabilidade.

O apelante insurge-se contra esse fundamento, alegando que os precedentes citados (RE 247.995/STF e decisões do STJ) tratam de execução fiscal de créditos tributários irrisórios, não sendo aplicáveis ao caso concreto.

Embora o argumento do apelante tenha alguma pertinência, no sentido de que se trata de ação de conhecimento e não de execução, e que envolve direito individual e não crédito fazendário, o fato é que a desproporção entre o valor apurado e o custo do processo é manifesta.

O valor de R$ 0,99 mostra-se ínfimo, não justificando a mobilização da máquina judiciária para sua cobrança, ou seja, trata-se de quantia que, na prática, não possui relevância econômica, não sendo capaz de gerar qualquer repercussão patrimonial significativa na esfera do apelante.

Ademais, esse valor foi apurado após perícia técnica que analisou toda a evolução da conta PASEP, aplicando os índices oficiais de correção monetária e juros.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, ao argumento de má gestão das cotas do PASEP e frustração de legítima expectativa, ressalta-se que, conforme demonstrado, não houve conduta ilícita por parte do Banco do Brasil, tendo em vista que a gestão da conta PASEP do apelante ocorreu em estrita conformidade com a legislação aplicável, sem a comprovação de desfalques, saques indevidos ou aplicação incorreta de índices.

Assim, o apelante não demonstrou qualquer consequência gravosa de ordem extrapatrimonial, pois não teve seu nome negativado, não foi exposto a situação vexatória, nem teve sua subsistência comprovadamente afetada. Sua pretensão baseia-se unicamente na alegação genérica de "frustração", o que é manifestamente insuficiente para a caracterização do dano moral.

Portanto, não há falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do apelado em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026